Tribunal: TJDFT
Processo: 0715355-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Processo : 0715355-71.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 124649030 dos autos originários n. 0000791-55.2014.8.07.0018) que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a executada-agravante arguiu a nulidade da citação e a impenhorabilidade de seus ativos financeiros bloqueados via SISBAJUD. Ainda indeferiu a restituição dos valores penhorados, porque “a ordem de bloqueio eletrônico ocorreu em data anterior ao parcelamento, o que torna o ato de constrição perfeitamente regular, uma vez que o crédito fazendário ainda não tinha sua exigibilidade suspensa”. Fundamentou o juízo a quo que o comparecimento espontâneo, tal como sucedeu na espécie, supre a falta ou a nulidade da citação. Anotou que o parcelamento administrativo é ato extrajudicial inequívoco, que importa no reconhecimento do débito fiscal. Consignou que a executada não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, inexistindo “indicativo de que os valores depositados se destinem para uso exclusivo de aplicação do tipo poupança com menos de 40 (quarenta) salários mínimos”, tendo em vista movimentações estranhas ocorridas, inclusive com o uso de cartão de débito, desvirtuando a alegada aplicação financeira. Observou que a possibilidade de manutenção de penhora de ativos financeiros no caso de parcelamento do crédito fiscal foi afetada para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1.012/STJ). Em suas razões, a agravante alega que não houve citação válida e, por isso, foi impedida de tomar ciência da execução fiscal e realizar o pagamento do imposto requerido. Salienta, que embora o comparecimento espontâneo supra a falta ou nulidade da citação, não ficou sabendo da existência da dívida fiscal antes da penhora injusta realizada para que pudesse adotar as atitudes necessárias para o pagamento. Sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, porque, “além de se tratar de rendimentos de aposentadoria e pensão; foram restritas duas contas bancárias da Executada, destinadas para poupança, com menos de 40 (quarenta) salários mínimos”. Ressalta que o parcelamento do débito é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com o que inclusive concordou o agravado. Reafirma a necessidade de liberação dos valores bloqueados, “acumulados através de empréstimos consignados, que foram adquiridos com o intuito de dar entrada em um financiamento de apartamento”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em cumprimento de sentença, conforme regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) A propósito, já decidiu o STJ que “Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença arbitral ou em exceção de pré-executividade, é possível a invocação das razões contidas no art. 525, § 1o, do CPC/2015, relativa à nulidade da citação” (REsp 1.854.483/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/09/2020). Nesse contexto, a questão suscitada pela agravante, concernente à nulidade de citação, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo, ao passo, que a impugnação à penhora independe do manejo desse incidente, podendo ser manifestada por simples petição. Todavia, em exame preliminar, não observo irregularidade na citação, como anotado na decisão atacada, a falta de citação foi suprida pelo comparecimento espontâneo. Deveras, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. E, tratando-se de processo de execução, rejeitada a alegação de nulidade, o feito terá seguimento (art. 239, § 2o, do CPC). Admitida a ausência de citação válida – o que, de fato, não poderia ser diferente, considerando que, embora constitua ato pessoal, no caso, fora recebida por terceiro, conforme não deixa dúvida o aviso de recebimento anexado no id. 103121995 (na origem) –, a consequência é o reconhecimento de irregularidade da penhora realizada via SISBAJUD, antes da citação, que fora suprida posteriormente pelo comparecimento espontâneo da executada. Com efeito, o comparecimento espontâneo não convalida a penhora via SISBAJUD efetivada ante da citação. Isso porque prevalece o entendimento jurisprudencial de que o bloqueio de ativos financeiros em conta bancária não perdeu a natureza acautelatória e, portanto, para ser efetivado antes da citação do executado exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão, mediante arresto. Nesse sentido, o precedente desta Corte: EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO. DEVEDOR NÃO CITADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CONVALIDAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 854, CPC. PRECEDENTE STJ. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INEXISTENTES. 1. Ainda que tenha havido o comparecimento espontâneo do executado nos autos, torna-se impossível a convalidação da penhora realizada antes da citação na hipótese em que não esgotados os meios para o aperfeiçoamento da citação. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio em dinheiro, via Bacenjud, não perdeu a natureza acautelatória e, portanto, para ser efetivada antes da citação do executado exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. É necessário a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora. 4. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1396907, AGI 0730500-07.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Destacado) Ao depois, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Ademais, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) No mesmo sentido, os arestos a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO. PEDDO DE DESBLOQUEIO DE PENHORA SOBRE CONTRA-CHEQUE. ART. 833, INCISO X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS MESMO QUE NÃO ESTEJA DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. ART. 854, § 3o, DO CPC. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução, que indeferiu pedido de desbloqueio de penhora, sobre conta-corrente. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada. Alega que o valor bloqueado, ainda que depositado em conta corrente, é insuscetível de constrição, de acordo com a interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC. 2. De acordo com o inc. X do art. 833 do CPC, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC). 2.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, o agravante demonstrou que o valor é inferior a quarenta salários mínimos e que a execução não se trata de verba alimentar. 4. Agravo provido. (AGI 0717905-78.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 23/1/2019, PJe 1/2/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE VIA BACENJUD. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE FATURAMENTO AGRÍCOLA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Na estreita via do agravo de instrumento não é possível a análise de questões não submetidas à apreciação do juízo de origem, razão pela qual argumento não suscitado na primeira instância em impugnação ao bloqueio judicial não foi analisado. 2. Não há que se falar em preclusão quando os agravantes se insurgiram da decisão que deferiu o bloqueio judicial por meio da impugnação à penhora (CPC 854, §3o) e da manutenção do bloqueio e conversão em pagamento por meio do presente agravo de instrumento. 3. Não restou demonstrada a alegação de que os valores penhorados eram provenientes de faturamento agrícola, razão pela qual não se aplica a regra da impenhorabilidade prevista no CPC 833, V. 4. A quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do CPC 833, X. 5. Segundo a jurisprudência do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2914, DJe 19/12/2014). 6. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 7. Agravo parcialmente provido. Decisão reformada. Honorários não majorados uma vez que não foram fixados na origem. (AGI 0718590-85.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 6/11/2019, PJe 12/11/2019. Negritado) Em exame preliminar, não evidencio prova de abuso, má-fé ou fraude. Nesse quadro, existe a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, não vejo o periculum in mora, sequer fora declinado concretamente. O juízo a quo, ao indeferir a restituição dos valores penhorados, apenas cogitou da possibilidade de as partes, caso queiram, se manifestarem “no sentido de ser abatido do valor do parcelamento o correspondente ao valor penhorado, com a conversão em renda em favor da Fazenda Pública e, se o caso, restituição do valor remanescente à Executada”. Ademais, em relação à sugerida tutela de urgência, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, caso desconstituída desde logo a penhora, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator